Tribunal: TJDFT
Processo: 0741482-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.

2. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.

3. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), o STJ firmou tese no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.

4. No caso, o laudo da perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas constantes no contrato de empréstimo pessoal divergem do padrão autêntico da autora/apelada. O banco réu não apresentou elementos capazes de afastar a conclusão. Restou comprovado, portanto, que a autora foi vítima de fraude. Deve ser reconhecida a abusividade da cobrança das parcelas do empréstimo. Não houve justificativa para o desconto dos valores no contracheque da consumidora. Não se trata de engano justificável.

5. Dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que sofreu descontos em sua folha de pagamento em razão de fraude aperfeiçoada por falha na prestação dos serviços.

6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 5.000,00.

7. Recurso conhecido e não provido.